Tribunal: STF
Processo: HC 204128
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 527.815/SP), assim ementado (eDOC.06):
    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OURO NEGRO. RECEPTAÇÃO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SUFICIÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Inexiste ilegalidade na adoção pela Corte local da transcrição dos argumentos expostos no parecer ministerial para denegar a ordem de habeas corpus, porque o uso da motivação per relationem não se traduz, automaticamente, em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. 2. A remissão feita pelo Relator do prévio writ - referindo-se, expressamente, ao substancioso parecer do Parquet - constituiu meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Procurador de Justiça se reportou para formar sua opinião. A tese suscitada na impetração foi devidamente enfrentada, e as razões do decisum ficaram nitidamente expostas, o que viabiliza, inclusive, o respectivo controle jurisdicional por meio do julgamento da atual impetração. 3. Caso em que não prospera a pretensão de reconhecimento da ilegalidade do compartilhamento da prova testemunhal emprestada dos autos principais (feito que deu origem à ação penal desmembrada). Na espécie, não ficou demonstrado que não fora assegurado ao paciente o contraditório sobre a prova emprestada. Ao contrário, o que sobressai é que não houve insurgência no momento oportuno, pois a decisão prolatada em audiência deferindo a prova emprestada (depoimento da testemunha protegida) ocorreu na presença do paciente e de seu advogado, e, na ocasião, não houve nenhuma manifestação contrária. Não ficou comprovado que o paciente não tenha exercido seu direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente. 4. Não consta que o depoimento da testemunha em questão seja o único elemento de convicção que instrui a ação penal e que constitua a única prova a ser utilizada pelo julgador. O que consta é que há amplo acervo probatório produzido nos autos sob o crivo do contraditório, não havendo, portanto, obrigatoriedade da presença do réu no processo original em que a prova fora produzida. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (eDOC.06)
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, pois utilizada prova emprestada, produzida sem a participação do ora paciente, para a instrução do feito, o que viola o princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 
    Aduz, ademais, ofensa ao princípio da devida motivação das decisões judiciais, haja vista que o acórdão emanado pelo Tribunal local lastreou-se exclusivamente em argumentos expostos pelo órgão ministerial. 
    À vista do exposto, requer: a) “seja reconhecida a ilegalidade do compartilhamento da prova oral da testemunha “Alfa” em razão da afronta ao contraditório e, consequentemente, seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de VALTER LUIS POLETTI, determinando-se que seja desentranhada dos autos a oitiva da testemunha “Alfa”, bem como seja proibida sua utilização, nos termos do item 2.1. deste arrazoado” e b) “anulação dos Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Tribunal a quo, a fim de que outro seja proferido, em segundo grau, de forma devidamente fundamentada.”
    Em 06.07.2021, indeferi a liminar, bem como abri vista dos autos à PGR (eDOC.10).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração, e, se conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC.12):
    “Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Receptação. Pleito que busca declarar nulidade de decisão que admitiu utilização de prova emprestada. Não foi demonstrado pela defesa prejuízo decorrente da nulidade arguida, exigência que, descumprida, impede o seu conhecimento, seja ela relativa ou absoluta. Alegada deficiência de fundamentação sucinta e per relationem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, que já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. Precedentes STF. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal ora suscitado com base nos seguintes fundamentos (eDOC 06, grifei):
    “Não percebo a ocorrência de constrangimento ilegal, seja para justificar a anulação do acórdão ora impugnado, seja para declarar a nulidade da prova compartilhada, sobretudo porque não foi comprovado o prejuízo sofrido pelo paciente. Inexiste ilegalidade na adoção pela Corte local da transcrição dos argumentos expostos no parecer ministerial para denegar a ordem de habeas corpus, porque o uso da motivação per relationem não se traduz, automaticamente, em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. Sobre o tema, confira-se o RHC n. 83.968, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2019.
    Com efeito, a remissão feita pelo Relator do prévio writ - referindo-se, expressamente, ao substancioso parecer do Parquet - constituiu meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Procurador de Justiça se reportou para formar sua opinião. A tese suscitada na impetração foi devidamente enfrentada, e as razões do decisum ficaram nitidamente expostas, o que viabiliza, inclusive, o respectivo controle jurisdicional por meio do julgamento da atual impetração. 
    De igual forma, não prospera a pretensão de reconhecimento da ilegalidade do compartilhamento da prova testemunhal emprestada dos autos principais (feito que deu origem ao desmembramento), com a proibição de sua utilização nos autos da ação penal na qual adveio, posteriormente ao ajuizamento deste habeas corpus, a condenação por receptação e por crime ambiental. 
    Ora, na espécie, não ficou demonstrado que não fora assegurado ao paciente o contraditório sobre a prova emprestada. Ao contrário, o que sobressai é que não houve insurgência no momento oportuno, pois, a decisão prolatada na audiência realizada no dia 29/5/2019, deferindo a prova emprestada (depoimento da testemunha protegida ALFA), ocorreu na presença do paciente e de seu advogado, e, na ocasião, não houve nenhuma manifestação contrária. Em outras palavras, não parece que o paciente não tenha exercido seu direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente. 
    Além disso, segundo o acórdão ora impugnado, o depoimento da testemunha ALFA não é o único elemento de convicção que instrui o processo em questão, pois há amplo acervo probatório produzido nos autos sob o crivo do contraditório (fl. 15 – com grifo no original). 
    Não ficou caracterizado, portanto, que tal prova emprestada constitua o único elemento de convicção a ser utilizado pelo julgador, não havendo, portanto, obrigatoriedade da presença do réu no processo original em que a prova fora produzida, até porque se manteve foragido da Justiça Criminal durante o período da instrução.
    A respeito da questão de fundo, estes precedentes: RHC n. 48.174/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/2/2015; REsp n. 1.340.069/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/8/2017; e AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019. 
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte, que admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados. 
    Da mesma forma, a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece a ausência de ilegalidade na utilização de fundamentação per relationem, em conformidade com o que restou consignado no ato coator. 
    Confira-se:
    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.
    (HC 133773, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO. Uma vez viabilizado o contraditório durante a instrução, revela-se viável a utilização, em processo-crime, de prova emprestada de inquérito policial e procedimento investigatório criminal. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da materialidade criminosa e autoria, ante dados produzidos sob o crivo do contraditório, descabe absolvição por falta de prova.
    (HC 187245, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 01-07-2021 PUBLIC 02-07-2021)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada.” (Inq 4633, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 08/05/2018, grifei)
    Não bastasse, cumpre observar que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    No caso, o impetrante não demonstrou concretamente a existência de prejuízo efetivo. Desse modo, a admissão dos elementos probatórios colhidos na ação penal desmembrada, cujo teor a defesa teve plena oportunidade de contraditar, não resultou em nulidade processual. 
    Conforme bem lançado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “não há que falar em nulidade processual, pois a condenação não está amparada apenas na prova emprestada e sim em provas internas da própria ação penal, conforme destacado pelo STJ (fl.28): “Não ficou caracterizado, portanto, que tal prova emprestada constitua o único elemento de convicção a ser utilizado pelo julgador, não havendo, portanto, obrigatoriedade da presença do réu no processo original em que a prova fora produzida, até porque se manteve foragido da Justiça Criminal durante o período da instrução” (eDOC.12).
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    Registro, por fim, que as premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente